Tribunal: TJDFT
Processo: 0746625-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEITADAS. SINDICÂNCIA DE VIDA PREGRESSA. CERTIDÃO NEGATIVA. FALTA. ELIMINAÇÃO. EXCESSO DE FORMALISMO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
1. A análise da questão de mérito do mandado de segurança, que engloba os argumentos apresentados pelas partes, torna prejudicado o julgamento do agravo interno, que pretendia apenas a reforma da decisão que deferiu o pedido liminar. Agravo interno prejudicado.
2. O Secretário de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal tem legitimidade para compor o polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade responsável pela realização do processo seletivo objeto da controvérsia. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O Poder Judiciário pode atuar no controle de legalidade e constitucionalidade dos atos da banca examinadora de concurso público. Preliminar de improcedência liminar do pedido rejeitada.
4. Afasta-se a necessidade de dilação probatória para apreciar o mérito da ação quando os elementos dos autos são suficientes para viabilizar a análise da questão controvertida, assim como de eventual reconhecimento do alegado direito líquido e certo do impetrante. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
5. Não há necessidade de formação de litisconsórcio passivo de todos os candidatos aprovados no concurso público, mesmo que a decisão judicial implicasse mudança na ordem de classificação, tendo em vista que a aprovação no certame gera apenas expectativa de direito à nomeação dos candidatos. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
6. Na fase de sindicância de vida pregressa, a eliminação do impetrante em decorrência da falta de entrega de apenas um dos documentos exigidos no edital configura excesso de formalismo, em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, especialmente quando a banca examinadora não oportuniza a juntada do documento por ocasião de recurso administrativo.
7. Agravo interno prejudicado. Preliminares de ilegitimidade passiva, improcedência liminar do pedido, inadequação da via eleita e litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. No mérito, concedeu-se a ordem.